Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DO ART. 99, § 3o, DO CPC NÃO ELIDIDA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. VALORES NÃO REPASSADOS PELO PATRONO AO CLIENTE. ÔNUS DA PROVA DO PATRONO-RÉU. ART. 373, II, DO CPC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS NÃO CONVENCIONADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, o autor beneficiário da gratuidade percebe rendimentos líquidos de R$4.486,96 (quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) e tem de arcar com o sustento de três dependentes. Nesse diapasão, a renda mensal familiar do beneficiário se enquadra nos critérios adotados pela Defensoria Pública do DF, na Resolução n. 140/2015, de modo que as circunstâncias apresentadas não se mostram suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência da declaração deduzida por pessoa natural, na forma do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Se o alvará foi expedido e recebido, mas não levantado pelo advogado-réu, compete a este comprovar que efetivamente não efetuou o saque dos respectivos valores, ou que deixou de repassá-los ao cliente-autor por justo motivo. Na hipótese, não demonstradas as referidas circunstâncias excepcionais, nos termos do que dispõe o art 373, II, do CPC, deve ser mantida a condenação à restituição dos valores.
4. A cobrança de honorários convencionais efetuada sem lastro contratual desafia a declaração de inexistência do débito, na forma do art. 19, I, do CPC, sem prejuízo de eventual ação de arbitramento para a discussão dos honorários devidos pela prestação dos serviços advocatícios.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários, dada a ausência de contrarrazões à apelação.